Tribunal: TJDFT
Processo: 0715420-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0715420-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO PEREIRA DE JESUS APELADO: EZIO TEODORO DE RESENDE DECISÃO Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLÁUDIO PEREIRA DE JESUS contra a r. sentença que, nos autos dos embargos à execução opostos em face de EZIO TEODORO DE RESENDE, julgou improcedente a pretensão autoral. Em ID 36432059, restou certificado “que o processo no 0039288-92.2014.8.07.0001 é associado por dependência em 1a instância a este processo judicial eletrônico. Processo foi analisado nesta data e não há sugestão de prevenção.”. Sucede, contudo, que, compulsando detidamente os presentes autos, é possível verificar que os presentes embargos foram distribuídos, na origem, por dependência à ação de execução de título extrajudicial tombada sob o no 0039288-92.2014.8.07.0001, havendo, assim, tramitado em apenso à demanda executiva, na qual figuraram como partes as mesmas que aqui litigam. No bojo do supracitado processo (execução no 0039288-92.2014.8.07.0001) fora interposto agravo de instrumento em face do ora apelado, sendo que o mencionado recurso, que recebeu o no 0715298-92.2018.8.07.0000, fora distribuído sob a relatoria do Exmo. Sr. Desembargador James Eduardo Oliveira, integrante da Colenda Quarta Turma Cível. Deste modo, ainda que hajam sido interpostos em demandas diferentes, a relatoria dos recursos deve ser a mesma com o intuito de evitar decisões conflitantes, notadamente se considerarmos que os presentes embargos objetivam atacar o mesmo título executivo que lastreia a ação de execução de que se originou a decisão agravada, submetida à apreciação, como dito, do Nobre Desembargador James Eduardo Oliveira. Nessas condições e dada a evidente relação de funcionalidade e conexão existente entre os processos, forçoso reconhecer, na hipótese, a aplicação do disposto no artigo 81, § 1o, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que prescreve que a distribuição processual previne o Relator, bem como a Turma, para apreciação de outros recursos decorrentes dos processos conexos a ele, in verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Assim, em respeito ao Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça e ao Código de Processo Civil, determino que este feito seja REDISTRIBUÍDO ao gabinete do Ilustre Desembargador James Eduardo Oliveira, integrante da Colenda Quarta Turma Cível, com nossos cordiais cumprimentos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de junho de 2022